Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-75.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006750-75.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.047.927/0001-51 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CABIMENTO DO
WRIT
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE -ENTREGA DO VEÍCULO POR CONCESSIONÁRIA ESTABELECIDA FORA DO ESTADO - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

1. A impetração de Mandado de Segurança é meio adequado para questionar efeitos concretos de normas tributárias que ferem direito subjetivo da parte.

2. Não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem que delas se extraiam os fundamentos de fato e de direito que demonstrariam o desacerto da decisão recorrida.

3. Em se tratando de venda direta de montadora/importadora a consumidor final, não contribuinte nos termos do Convênio ICMS 51/2000 e art. 684, § 2o, do Regulamento do ICMS/MT (Decreto Estadual n.o

2.212/2014), com a entrega do veículo por concessionária estabelecida
fora do território mato-grossense
, não se mostra legal a

exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL)

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, em Mandado de Segurança impetrado por
HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou procedente o
writ

para - concedendo a segurança - determinar o emplacamento e licenciamento do veículo objeto da
N
ota Fiscal n.o 30715, com a consequente emissão do CRLV, sem a exigência do pagamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, confirmando a decisão liminar e extinguindo o feito, com resolução do mérito (id. 102327963).

Em suas razões recursais e postulando, ao final, o conhecimento e provimento do recurso (id. 102327965), o Apelante argui:

-
em

preliminar
, a inadequação da via eleita por inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória para a confirmação do direito postulado nos autos, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito (id. 102327965);

-
no

mérito
, a ausência de direito líquido e certo, considerando que o Convênio 51/00 estabeleceu como sujeito ativo da relação tributária a unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor - no caso, o Estado de Mato Grosso.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 102327966.

Em suas contrarrazões (id. 124939711), o Apelado:

-
em

preliminar
,
postula o não conhecimento do recurso, em face da violação ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que o Apelante não se insurgiu especificamente contra os fundamentos da sentença atacada, limitando-se a tecer alegações genéricas acerca da validade dos atos administrativos, sem atacar especificamente a decisão hostilizada, como determina o art. 1.010, III, do CPC; e

- rebate a preliminar de inadequação de via eleita aventada pelo Apelado, pugnando por sua rejeição ao argumento de que se trata de matéria que se confunde com o mérito da causa;

-
no

mérito
, sustenta que a sentença recorrida não merece reparo, pois a Nota Fiscal do veículo demonstra ter sido a operação realizada nos moldes do Convênio ICMS 51/2000, cujo faturamento se deu diretamente ao consumidor final pela importadora no estado de Goiás (faturamento direto), razão pela qual não há a obrigatoriedade de recolhimento de DIFAL de ICMS para o emplacamento do veículo.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto em id. 108648983, opinando pela rejeição da preliminar suscitada, com o consequente desprovimento do recurso de Apelação, mantendo-se a sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR)

De início, passo à análise da preliminar arguida pelo Apelado em suas contrarrazões recursais, enquanto que a preliminar levantada pelo Apelante se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Da violação ao Princípio da Dialeticidade

Não merece prosperar a tese do Apelado, no sentido de que o Apelante não teria se insurgido precisamente contra a sentença hostilizada, uma vez que das razões da apelação é possível se extrair os fundamentos de fato e de direito que demonstrariam o desacerto da decisão recorrida, ainda que na hipótese o Recorrente tenha se limitado a repetir os argumentos exarados em pareceres da Secretaria de Fazenda quanto à aplicação do Convênio ICMS n.o 51/2000.

Nesse sentido:

“(...) 3. A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença. 4. Para o conhecimento da apelação, basta que a pretensão de reforma da sentença seja minimamente demonstrada, ainda que haja o ataque genérico dos fundamentos. (...)”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.810.421/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022) (negritei)

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, constato que a sentença combatida não merece reparo.

Consta dos autos que o Apelado adquiriu veículo diretamente da importadora/montadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., situada no estado de Minas Gerais, por venda direta, na condição de consumidor final, tendo sido feita a entrega por meio de concessionária no estado de Goiás, conforme Nota Fiscal eletrônica n.
o
30715 juntada à inicial (id. 102327084).

Sabe-se que o Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL tem previsão no art. 155, VII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)”.

Visando disciplinar a incidência do imposto nas operações com veículos automotores novos, efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor, o Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ celebrou o Convênio do ICMS n.o 51/2000, que assim dispõe:

“(...) Considerando a modificação a ser implementada no processo de faturamento de veículo automotor novo por parte da montadora e do importador;

considerando a participação da concessionária na operação de circulação com veículo novo quando faturado diretamente pela montadora ou pelo importador ao consumidor
; e tendo em vista o disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio.

§ 1o O disposto neste convênio somente se aplica nos casos em que:

I - a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação;

II - a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

§ 2o A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição
é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor
.

§ 3o A partir de 1o de julho de 2008, o disposto no § 2o aplica-se também às operações de arrendamento mercantil (leasing).

Cláusula segunda Para a aplicação do disposto neste convênio, a montadora e a importadora deverão
:

I - emitir a Nota Fiscal de faturamento
direto ao consumidor adquirente
:

a) com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação das demais vias prevista na legislação, serão entregues:

1. uma via, à concessionária;

2. uma via, ao consumidor;

b) contendo, além dos demais requisitos, no campo “Informações Complementares”, as seguintes indicações:

1. a expressão “Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS No 51/00, de 15 de setembro de 2000”;

2. detalhadamente as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas;

3. dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente;

II - escriturar a Nota Fiscal no livro próprio de saídas de mercadorias com a utilização de todas as colunas relativas a operações com débito do imposto e com substituição tributária, apondo, na coluna “Observações” a expressão “Faturamento Direto a Consumidor”. (g.n.)

Cediço, também, que os convênios celebrados entre os Estados têm força de lei nos limites por eles estabelecidos, no termos dos arts. 100, IV e 102, ambos do CTN,
in verbis
:

“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

(...)

IV - os
convênios
que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. (...)”

“Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os
convênios
de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.”

Não bastasse isso, o Decreto Estadual n.
o
2.212/2014, que aprovou o Regulamento do ICMS em Mato Grosso cuidou de disciplinar a aplicação do Convênio ICMS 51/2000 neste Estado, fazendo constar expressamente a hipótese de incidência da parcela do imposto em seu art. 684, § 2o, conforme se vê:

“Art. 684. Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 87.13, da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, em que ocorra faturamento direto ao consumidor deste Estado pela montadora ou pelo importador, deverão ser observadas as disposições deste capítulo. (cf. cláusula primeira do Convênio ICMS 51/2000

, alterada pelo Conv
ê
nio ICMS 58/2008)

§ 1° O disposto neste capítulo somente se aplica nos casos em que:

I – a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação;

II – a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

§ 2° A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida a este Estado
quando a entrega do veículo ao consumidor for efetuada por concessionária estabelecida no território mato-grossense
.

§ 3° O disposto no § 2° deste artigo aplica-se, também, às operações de arrendamento mercantil (leasing).

§ 4° Com exceção do que conflitar com suas disposições, o estatuído neste capítulo não prejudica a aplicação das normas relativas à sujeição passiva por substituição. (cf. cláusula sétima do Convênio ICMS 51/2000)”
(g.n.)

Pois bem.

Extrai-se da documentação juntada à inicial, em especial a NFe n.o 30.715 (id. 102327084), que o Apelado preenche todos os requisitos para ser enquadrado como não contribuinte nas normas aplicáveis à espécie, pois a Nota Fiscal de faturamento foi emitida da Montadora/Importadora diretamente ao consumidor adquirente, constando no campo
“Informações Complementares”
do referido documento a expressão
“Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS No 51/00, de 15 de setembro de 2000”
,
sendo que a entrega do veículo se deu por concessionária estabelecida
fora
do território mato-grossense, situada em Anápolis, no estado de Goiás, afastando a incidência do imposto nos termos do § 2o do art. 684 do Decreto Estadual n.o 2.212/2014, acima transcrito.

Vê-se, portanto, que o referido documento é suficiente para o deslinde da causa, juntamente com o pedido indeferido na seara administrativa (protocolo 5800845/2020, id. 102327078, 102327085 e 102327086), que culminou no Parecer da SEFAZ visto em id. 102327087, este, inclusive no mesmo sentido dos pareceres utilizados pelo Apelante para embasar suas razões recursais, restando configurada a pretensão resistida, bem como o ato ilegal atacado por este
writ
.

Assim sendo, não prospera a alegação feita em preliminar pelo Apelado, de inexistência de prova pré-constituída, uma vez que é despicienda a produção de outras provas no presente caso, porquanto os documentos trazidos com a inicial e acima citados são suficientes para a confirmação do direito postulado.

Do mesmo modo, não há falar em inadequação da via eleita, pois, tratando-se de pretensão que ataca os efeitos concretos de normas tributárias, as quais, em tese, ferem direito subjetivo da parte de licenciamento de seu veículo, é perfeitamente cabível a impetração do presente
mandamus
no caso em tela.

A propósito:

“
APELAÇÃO. CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
1. É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária (Súmula 266 STF). (...)”

(TJ-DF 07076449720188070018 DF 0707644-97.2018.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4a Turma Cível, Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(g.n.)

Com tais considerações, sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS no caso em questão, nos termos da fundamentação supra, mostra-se ilegal o ato de condicionar o licenciamento e emplacamento do veículo ao prévio pagamento do referido imposto atacado pelo presente Mandado de Segurança, razão pela qual a sentença deve ser mantida na sua integralidade, por seus próprios fundamentos, eis que proferida na esteira, inclusive, de consolidada jurisprudência deste Sodalício.

A exemplo:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
1- O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do emplacamento do veículo ao pagamento de diferencial de alíquota de ICMS, em operação interestadual de compra e venda de automóvel, o que ocorre no caso. 2- Reputa-se ilegal a exigência de prévio pagamento de complementação de ICMS, oriundo de operação interestadual de compra e venda de automóvel, do adquirente direto da montadora, na condição de consumidor final, porquanto não contribuinte, na forma do Convênio ICMS 51/2000.”

(TJMT. N.U 1009222-68.2020.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) g.n.

“MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - RECUSA DO DETRAN - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ICMS - CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE DO IMPOSTO - ILEGALIDADE - SENTENÇA INTEGRALMENTE RATIFICADA.
É ilegal vincular emplacamento e licenciamento de veículo ao prévio pagamento de diferença de ICMS, ainda mais quando a adquirente, consumidora final, pessoa física não-contribuinte do ICMS, já pagara o imposto (alíquota interna)
na unidade federativa da aquisição
.”

(TJMT. RN 0016955-61.2002.8.11.0000,
JOSÉ FERREIRA LEITE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 11/09/2002, Publicado no DJE 12/12/2002) (g.n.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023